Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-23.2016.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Erro material em laudo de exame de ultrassonografia. Alegação de que o ocorrido acarretou demora de diagnóstico da autora e danos à esfera moral. Improcedência. Irresignação.

PRELIMINAR. Legitimidade passiva da associação corré. Não configuração. Inexistência de participação na cadeia de fornecimento do serviço prestado à autora. Contrato de arrendamento do local

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Erro material em laudo de exame de ultrassonografia. Alegação de que o ocorrido acarretou demora de diagnóstico da autora e danos à esfera moral. Improcedência. Irresignação.

PRELIMINAR. Legitimidade passiva da associação corré. Não configuração. Inexistência de participação na cadeia de fornecimento do serviço prestado à autora. Contrato de arrendamento do local físico em que a médica trabalha que, por si só, não atrai responsabilidade da arrendante para quaisquer serviços prestados naquele local. Ausência de interesse e legitimidade bem reconhecida (Art. 17, CPC).

MÉRITO. Responsabilidade civil que enseja a comprovação de ato ilícito na forma comissiva ou omissiva, dano e nexo causal (Art. 186 cc Art. 927 do CC). Mero erro de digitação da existência de vesícula biliar de características normais, quando em verdade a paciente já havia se submetido à cirurgia para sua extração que, no máximo, gera mero dissabor cotidiano. Erro material que era plenamente identicável pela paciente e que não acarretou retardo em seu diagnóstico. Dano não configurado. Improcedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000894-23.2016.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante LUCY
PEREIRA BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MILENA GEORGETTE
FERNANDES e ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL DE AGUDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1000894-23.2016.8.26.0058
Comarca: 2a Vara Judicial do Foro de Agudos
Magistrada prolatora: Dra. Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de
Oliveira
Apelante: Lucy Pereira Braga
Apelada: Milena Georgette Fernandes e Associação do Hospital de
Agudos
Voto no 00131LM
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Erro material em
laudo de exame de ultrassonografia. Alegação de que o
ocorrido acarretou demora de diagnóstico da autora e
danos à esfera moral. Improcedência. Irresignação.
PRELIMINAR. Legitimidade passiva da associação
corré. Não configuração. Inexistência de participação na
cadeia de fornecimento do serviço prestado à autora.
Contrato de arrendamento do local físico em que a
médica trabalha que, por si só, não atrai
responsabilidade da arrendante para quaisquer serviços
prestados naquele local. Ausência de interesse e
legitimidade bem reconhecida (Art. 17, CPC).
MÉRITO.
Responsabilidade
civil
que
enseja
a
comprovação de ato ilícito na forma comissiva ou
omissiva, dano e nexo causal (Art. 186 cc Art. 927 do
CC). Mero erro de digitação da existência de vesícula
biliar de características normais, quando em verdade a
paciente já havia se submetido à cirurgia para sua
extração que, no máximo, gera mero dissabor cotidiano.
Erro material que era plenamente identicável pela
paciente e que não acarretou retardo em seu diagnóstico.
Dano não configurado. Improcedência mantida.

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Lucy Pereira Braga
em face de Milena Georgette Fernandes e da Associação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
3
Hospital de Agudos, nos autos da ação de reparação por dano
moral e material, em trâmite perante a 2a Vara Judicial do Foro de
Agudos. Em primeiro grau, o magistrado a quo julgou
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, no
montante pretendido de 40 salários-mínimos, e por dano material
de R$ 100,00, em decorrência de alegada falha na prestação do
serviço decorrente de erro diagnóstico.
Irresignada, apela a autora (fls. 245/256), buscando a
procedência da demanda. Preliminarmente, sustenta que a
Associação Hospital de Agudos é parte legítima para figurar no
feito, devendo responder subsidiariamente, vez que terceirizou
serviço de sua atribuição por força de convênio com o município
e contrato de arrendamento de serviços de ultrassonografia.
No mérito, aduz ser nítido o erro de diagnóstico ao constar
no laudo a informação "vesícula biliar com forma, paredes,
dimensões e conteúdos normais", tendo em vista que já havia se
submetido a cirurgia para sua retirada há mais de 20 anos.
Observa que a própria ré ratificou ter ocorrido erro de digitação,
na contestação de fls. 15, assim quando da oitiva testemunhal,
emergindo o dever de indenizar pelos danos morais in re ipsa
sofridos, nos termos do artigo 14 do CDC e artigos 186 e 927 do
CPC.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
258/265 e 267/276.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
4
É o relatório.
Ab initio, mantenho a ilegitimidade passiva da corré
Associação do Hospital de Agudos para figurar no feito. Isso
porque, a única relação que esta possui com a médica
responsável pela realização do exame de ultrassonografia, Dra.
Milena Georgete Fernandes, é um contrato de arrendamento de
serviços de radiologia, ultrassonografia e mamografia, sendo que
apenas cede o uso do espaço físico para a corré prestar seus
serviços de diagnóstico (vide contrato de fls. 74/78).
Inclusive, por meio do contrato é possível verificar que nem
mesmo o aparelho de ultrassonografia utilizado na realização do
exame era de propriedade da associação, mas da própria
arrendatária. Assim, perante a paciente, esta Associação não
forneceu qualquer serviço, não restando configurada sua
participação na cadeia de fornecimento, sendo pessoa totalmente
estranha à relação de consumo ora discutida.
Arremato que, para figurar em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade (Art. 17, CPC), sendo que a associação
não se amolda a tal requisito legal.
Rejeitada a preliminar, ingresso no mérito.
Com efeito, estatui o Código Civil: “Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.” (artigo 186). E, em decorrência do
ato ilícito praticado, surge o dever de reparação do dano, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
5
obrigação de indenizar, sejam os danos morais e/ou patrimoniais
decorrentes da conduta.
Neste sentido:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
A partir de sua leitura atenta, infere-se de seu parágrafo
único que a obrigação de reparar o dano independentemente de
culpa (responsabilidade objetiva) representa exceção nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
Em situações envolvendo serviços médico-hospitalares e
de diagnóstico, a culpa há mesmo de ser aferida no caso
concreto, tratando-se de responsabilidade subjetiva, tendo em
vista que a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço,
prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados
ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente
(internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços
auxiliares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
6
Sente sentido, destaco votos da Exma Ministra NANCY
ANDRIGHI:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
ERRO
MÉDICO.
CIRURGIA
ORTOPÉDICA.
CORPO ESTRANHO. FIO DE AÇO NO
JOELHO DO PACIENTE. DESCOBERTA
POSTERIOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DO HOSPITAL
E DO MÉDICO INTEGRANTE DE SEU
CORPO CLÍNICO. VALOR DO DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA.
NÃO CONFIGURADA. PECULIARIDADES
FÁTICAS REGISTRADAS NA ORIGEM.
(...)
4. O reconhecimento da responsabilidade
solidária do hospital não transforma a
obrigação de meio do médico, em
obrigação
de
resultado,
pois
a
responsabilidade do hospital somente se
configura quando comprovada a culpa do
médico integrante de seu corpo clínico,
conforme a teoria de responsabilidade
subjetiva
dos
profissionais
liberais
abrigada pelo Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes.
(...)
8. Recurso especial conhecido e não
provido.
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 26/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
7
Não custa lembrar, ainda, que, na sistemática do Código de
Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais
liberais se apura mediante a verificação de culpa, mediante a
aferição de negligência, imprudência ou imperícia.
Esse, com efeito, é o teor do artigo 14, parágrafo 4o do
Estatuto Consumerista, ao enunciar a responsabilidade subjetiva
desses profissionais, in verbis: “a responsabilidade pessoal
dos
profissionais
liberais
será
apurada
mediante
a
verificação de culpa.”
Assim, feitas as devidas considerações, vamos à análise
do caso concreto.
Consta da inicial que a autora se submeteu a uma
ultrassonografia total de abdômen, cujo laudo constou, além de
outros apontamentos, "vesícula biliar com forma, paredes,
dimensões e conteúdos normais". Todavia, considera que houve
erro de diagnóstico a ensejar reparação por danos morais e
materiais, pois há mais de 20 anos havia sido submetida à
extração completa da vesícula biliar.
Sustenta que, passado algum tempo, repetiu o exame que
confirmou a ausência da vesícula biliar e apontou litíase renal e
hérnia umbilical, sendo que o equívoco e a imprestabilidade do
primeiro exame postergaram a identificação de seu problema de
saúde.
Ocorre, todavia, que apesar do alegado, a prova dos autos
não comprovou qualquer dano material e moral a ser indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
8
Ora, a autora tinha pleno conhecimento de que não
possuía mais vesícula biliar, o que demonstra que a simples
leitura do seu laudo permitiria concluir que houve erro de
digitação, em especial porque as informações do laudo constam
de uma “chapa pronta”, onde o prestador de serviço insere ou
edita as informação relativas a cada paciente.
Em outras palavras, era plenamente possível se concluir,
assim que lido o laudo, de que apenas se esqueceram de apagar
o conteúdo relativo à vesícula biliar. E isso, em verdade, jamais
atrasou o diagnóstico da autora.
Como bem observou o juízo de origem, a indicação de
procedimento cirúrgico ocorreu em 01/10/2013 (fls. 25), antes
mesmo da realização do segundo exame de ultrassonografia,
realizado em 09/10/2013, o qual apontou litíase renal esquerda e
hérnia umbilical (fls. 22). Destarte, quando do segundo exame, a
autora já sabia de sua condição de saúde e da necessidade de
realizar procedimento cirúrgico.
Anote-se que o primeiro laudo, objeto desta lide, não foi
totalmente imprestável como afirma a requerente, pois indicou a
presença de possível processo inflamatório (fls. 20), a ensejar do
médico que acompanhava o tratamento da autora maiores
investigações a respeito.
Diante de tais peculiaridades, de rigor ratificar o quanto
decidido em primeiro grau de jurisdição:
“Apesar do erro de digitação, ora admitido nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
9
certo é que a simples informação de existência de vesícula
biliar no laudo do exame subscrito pela requerida Milena, ora
requerida, não foi determinante para o tratamento futuro da
requerente, tampouco teve o condão de retardar o
diagnóstico médio de seu problema de saúde, nada
justificando o acolhimento dos pedidos de indenização por
danos materiais, tampouco morais.”
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade
de o Poder Judiciário impor condenação por danos morais e
materiais, é necessário que o pleiteante demonstre o
preenchimento dos requisitos legais da responsabilidade civil,
quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade. No
caso, o erro de digitação no máximo representou mero dissabor
cotidiano, impassível de indenização.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos
como
éticos
e
sociais,
provoca, sem dúvida, frequentes e
inevitáveis conflitos e aborrecimentos,
com evidentes reflexos psicológicos,
que, em muitos casos, chegam mesmo a
provocar abalos e danos de monta.
Para,
no
entanto,
chegar-se
à
configuração do dever de indenizar, não
será suficiente ao ofendido demonstrar
sua
dor.
Somente
ocorrerá
a
responsabilidade civil se se reunirem
todos os seus elementos essenciais:
dano, ilicitude e nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
10
“Se
o
incômodo
é
pequeno
(irrelevância) e se, mesmo sendo grave,
não corresponde a um comportamento
indevido (licitude), obviamente não se
manifestará o dever de indenizar (ausência de responsabilidade civil
cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação, o ofendido deve ter motivos
apreciáveis de se considerar atingido,
pois a existência da ofensa poderá ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”.
Para que se considere ilícito o ato que o
ofendido
tem
como
desonroso
é
necessário que, segundo um juízo de
razoabilidade, autorize a presunção de
prejuízo grave, de modo que “pequenos
melindres”, insuficientes para ofender os
bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor, já ressaltavam as fontes romanas.”1 Postas tais premissas, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, posto que bem lançada a
sentença de improcedência.
Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, os honorários
em face da autora ficam majorados para 20% sobre o valor
atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por
conta da gratuidade de justiça a que faz jus (Art. 98, §3o, do
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-23.2016.8.26.0058 -Voto no 00131LM
11
CPC).
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator